Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727716-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA DUARTE PINTO RECORRIDO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA, BROWNIERIA MR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em que postula a gratuidade de justiça. Nada obstante, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, pois, os documentos acostados ID 13535194, pags.01 a 04, 13535196 a 13535198, 13535201 e 13535202, não demonstram a hipossuficiência da autora, ora recorrente, que inclusive atua como advogada e reside em área nobre da cidade, razão pela qual não prospera o seu pedido de gratuidade. Registre-se que, no Juizado Especial Cível, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimada a autora/recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito